Tribunal: TJES
Processo: 5007791-25.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007791-25.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILSON SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007791-25.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARILSON SANTANA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MARILSON SANTANA DA SILVA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO movida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que resolveu o processo (ID. 5175892) da seguinte forma:

“
Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral
, declarando encerrada esta fase, sem condenações em custas ou honorários
”.

Em sede recursal (ID. 5175893), o autor pugna, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o pagamento do FGTS devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Estado do Espírito Santo ao ID. 5175896, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
em análise dos documentos ao ID 5174830, verifico que, entre agosto/2018 e julho/2021, o Recorrente foi contratado para o cargo de Professor em função pedagógica – pedagogo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Palmerindo Vieira Campos, em Mantenópolis/ES e, a partir de março/2022, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Néa Monteiro Costa, em Colatina/ES, vínculo que permaneceu ativo até o ajuizamento da presente ação. Entre março/2022 e junho/2022, atuou como professor de filosofia na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Geraldo Vargas Nogueira.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional,
a uma
porque na primeira contratação, mais longa entre as apresentadas, o Recorrente ficou o equivalente a 03 anos como contratado temporário do Estado; e,
a duas
porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Chama atenção, inclusive, o fato de que uma das contratações durou poucos meses, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)